Tribunal: TJBA
Processo: 0000017-28.2020.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000017-28.2020.8.05.0258 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MATHEUS LIMA DE OLIVEIRA Advogado(s): ERIDSON RENAN SOUZA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO. EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA A GENITORA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PENA DEFINITIVA REDUZIDA. VALOR MÍNIMO INDENIZATÓRIO REDUZIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Apelação Criminal interposta contra sentença proferida nos autos da AP nº 0000017-28.2020.8.05.0258, que condenou o réu a uma pena de 02 (dois) anos e 9 (nove) meses de detenção, em razão da prática do delito descrito no artigo 129, § 9º, do Código Penal, em regime inicial aberto, fixando-se valor mínimo para reparação dos danos causados à vítima em R$15.000,00 (quinze mil reais). 2. Apelação pleiteando a absolvição do réu, sustentando a ausência de provas suficientes à condenação e, subsidiariamente, requerendo a redução da pena base para o patamar mínimo ou a sua conversão em pena restritiva de direitos. 3. Pleiteada também a exclusão da condenação ao pagamento da indenização de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) ou a sua redução para valor máximo de R$ 1.320,00 (mil, trezentos e vinte reais), considerando a sua incapacidade econômica, por ser assalariado. 4. Narrou a denúncia que, “no dia 20/11/2019, por volta das 17h, no Bairro Cidade Nova, em Teofilândia/BA, o ora denunciado agrediu fisicamente sua genitora, VANDA OLIVEIRA LIMA, provocando-lhe lesões corporais. Contou-se que, ao avistar o denunciado tentando arrombar o cadeado do seu imóvel, a vítima suplicou para que parasse, quando o acusado passou a agredi-la fisicamente, colocando o braço direito da vítima para trás das costas, na intenção de quebrá-lo.” 5. Autoria e materialidade comprovadas nas provas dos autos, sobretudo o laudo de lesões corporais e os depoimentos colhidos na fase inquisitorial e judicial. 6. Mantida a valoração negativa da culpabilidade, da motivação do crime, das circunstâncias e das consequências do crime, para a exasperação da pena. 7. Redução da pena-base fixada em 2 anos de detenção, pelo juízo de piso, para 1 ano, 7 meses e 15 dias de detenção. 8. Mantida a agravante do art. 61, II, "f", parte final, do Código Penal. 9. Considerando que a pena-base foi reduzida neste decisum, fixo a pena intermediária do apelante em 2 (dois) anos e 1 (um) mês de detenção. 10. Na terceira e última fase, não existem causas de diminuição ou de aumento de pena a serem consideradas na dosimetria. Logo, reformo a sentença de piso para fixar a pena definitiva do apelante em 02 (dois) anos e 1 (um) mês de detenção. 11. Mantenho o regime aberto fixado na sentença, como regime inicial de cumprimento, com fulcro no art. 33, §2º, “c”, do Código penal, sendo impossibilitada a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos diante da violência empregada, em respeito ao art. 44, I, do mesmo diploma legal. 12. Considerando os elementos de prova colhidos nos autos e também a capacidade de pagamento do apelante, reformo a sentença de piso para reduzir o valor mínimo indenizatório fixado em favor da vítima para o importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 13. Recurso conhecido e provido em parte. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Criminal nº 0000017-28.2020.8.05.0258, da : VARA CRIMINAL DE TEOFILÂNDIA, sendo apelante MATHEUS LIMA DE OLIVEIRA e apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de justiça do Estado da Bahia em conhecer e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da Defesa, nos termos do voto do relator.